Tribunal: TJDFT
Processo: 0733738-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. IMÓVEL RESIDENCIAL URBANO. REQUISITOS. LIMINAR PARA DESPEJO. LEI No 8.245/1991. ARTS. 37 e 59. CAUÇÃO. DÉBITO. INSUFICIÊNCIA. DESOCUPAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão de indeferimento de liminar de despejo ao fundamento de que o contrato prevê o depósito de caução como garantia.
2. O artigo 59, §1o inciso IX, da Lei n. 8.245/1991, dispõe que se concederá liminar para desocupação do imóvel nas ações que tiverem como fundamento “a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo”.
3. No caso, o contrato de locação não está desprovido de garantia, contudo, pelos valores envolvidos nos autos, esta garantia já se exauriu porque, comparada ao montante da dívida, a caução prestada em garantia prestada no início do contrato não é mais capaz de garantir o débito dos alugueis e do IPTU atrasados.
4. Deu-se provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e determinar que o agravado desocupe o imóvel no prazo de 15 dias, sob pena de despejo compulsório. Oportunizado, no mesmo prazo, a purgação da mora mediante depósito judicial que contemple o valor integral devido (Lei no 8.245/1991, art. 62, II). A execução da ordem de despejo condiciona-se à prestação de caução diretamente à 1a Vara Cível de Samambaia, no valor de 3 (três) meses de aluguel, nos termos do art. 59, §1o da Lei no 8.245/1991.